Tribunal: TJSP
Processo: 0021999-35.2009.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. ERRO MATERIAL. Ocorrência, vez que não se trata de apuração de valor de imóvel. Simples correção. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 1. ERRO MATERIAL. Ocorrência, vez que não se trata de apuração de valor de imóvel. Simples correção. 2. REDISCUSSÃO DO DECIDIDO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas e fundamentadas. Caráter nitidamente infringente. Inadmissibilidade. Embargos da ARTESP rejeitados e embargos da Cescebrasil parcialmente acolhidos, sem modificação do julgado